Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714768-46.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A, JULIANA MACHADO SCHARDOSIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 56232780, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora